Tribunal: TJBA
Processo: 8005410-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005410-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL EULUZ/JHSF

Advogado(s)
:
LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIELE ARAGAO SANTANA

AGRAVADO: BIANCA FERREIRA NUNES

Advogado(s)
:
ROGERIO HORLLE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu produção de prova testemunhal em ação indenizatória, determinando o julgamento antecipado da lide sob o fundamento de suficiência do conjunto probatório documental já colacionado aos autos.

2. O direito à produção de provas constitui corolário do princípio constitucional da ampla defesa, consagrado no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e materializado no art. 369 do Código de Processo Civil.

3. A prova testemunhal revela-se imprescindível quando existem controvérsias fáticas relevantes que dependem de esclarecimento para a correta solução da lide, especialmente em demandas indenizatórias onde a ocorrência e extensão dos danos alegados constituem pontos centrais da controvérsia.

4. O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando a questão de mérito for unicamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas, conforme disposto no art. 355 do CPC.

5. A existência de testemunhas que presenciaram os fatos controvertidos e podem esclarecer pontos fundamentais da demanda torna indispensável a dilação probatória, sob pena de comprometimento da prestação jurisdicional adequada.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8005410-14.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante,
CONDOMINIO CIVIL EULUZ/JHSF
e como Agravado,
BIANCA FERREIRA NUNES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA